Tribunal: TJBA
Processo: 8059284-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059284-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOAO NITO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, RAMON DE ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE DA
TAXAS MÉDIAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8059284-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelado JOAO NITO DA SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,